Tribunal: TJES
Processo: 5002309-87.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002309-87.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002309-87.2023.8.08.0038

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:

FRANCISCO NEPEL.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 106 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega estar necessitando fazer o uso contínuo do medicamento AFLIBERCEPTE (Eylia
®
) 40 mg/mL, comprovado por laudo e receita médica. Aduz não dispor de recurso financeiro para arcar com as custas.

2.
A sentença julgou da seguinte forma: “
JULGO PROCEDENTE
O PEDIDO INICIAL E TORNO DEFINITIVA A DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NOS AUTOS, MANTENDO SEUS EFEITOS.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando preliminar de nulidade de sentença, ante a necessidade de manifestação do NAT. No mérito, aduz que o medicamento não consta na lista de medicamentos padronizados do SUS, e que há medicamentos substitutos, padronizados e fornecidos pelo SUS, e que possuem a mesma indicação dos medicamentos não padronizados requeridos e, portanto, capazes de substituí-los. Sustenta que o documento médico juntado pelo recorrido, tão somente relata o problema de saúde do requerente e prescreve os medicamentos requisitados, não permitindo a conclusão de que o autor fez uso das alternativas fornecidas gratuitamente pelo Poder Público e que todas estas sejam ineficazes para o seu tratamento. Assim, esse documento não é suficiente para comprovar a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que o STJ decidiu o Tema 106, no sentido de ser cabível o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos três requisitos, a saber: “(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (STJ,
EDcl no REsp 1.657.156-RJ
, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018 (
Tema 106
).

5. No caso em tela, constata-se no presente feito a comprovação da hipossuficiência financeira da parte autora, bem como a imprescindibilidade dos fármacos e a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS para o tratamento, as quais restam demonstradas através dos laudos médicos apresentados aos autos, no qual informa que o autor já fez uso de vários medicamentos fornecidos pelo SUS, o qual não houve melhora clínica.

6. Assim, considerando que a parte autora preenche os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ para o recebimento dos medicamentos
, afasta-se a alegação da parte ré no sentido de substituição do medicamento pleiteado por um dos medicamentos padronizados pelo SUS, mantendo-se inalterada a sentença guerreada.

7. Por fim, destaca-se que a nota técnica emitida pelo NAT não possui força decisiva, na medida em que é apenas um parecer opinativo, o que não vincula o juiz ao proferir sua decisão.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

9. Sem custas. Condenação da parte recorrente
ao pagamento dos honorários no importe de 10%
sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa
, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)